Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INOVAÇÃO RECURSAL E A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECURSO DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE CARÊNCIA PARA TRATAMENTO EMERGENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, “C”, DA LEI N° 9.656/1998. NEGATIVA INDEVIDA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Além de ter seguido a mesma linha de raciocínio já adotada quando do protocolo da petição inicial, com os mesmos pedidos e causa de pedir, o apelo interposto pelo autor também impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença, cumprindo a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil e, por isso, deve ser integralmente conhecido. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal e desta 3a Turma Cível, a vigência do contrato de plano de saúde tem início com a assinatura e desembolso da primeira parcela pelo consumidor, independentemente do nome e da destinação a ela dada pelo contrato, tornando abusiva sua postergação.

3. Quando da realização do pedido de internação do autor para fins de submissão à cirurgia de emergência, já havia transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas de carência, que está previsto no art. 12, V, “c”, da Lei n° 9.656/1998, o que torna abusiva a negativa feita pela operadora de plano de saúde.

4. A negativa indevida de autorização de procedimento cirúrgico emergencial gera a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde em reparar os danos morais causados em virtude da violação aos direitos da personalidade relacionados à saúde do paciente.

5. Tomando por base os critérios da capacidade econômica das partes e, principalmente, da extensão do dano causado pelo ofensor, o qual envolve sérios prejuízos ao direito à vida e à saúde, revela-se adequado e proporcional o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor.

6. Recurso provido.